Tribunal: TJDFT
Processo: 0705634-22.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705634-22.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CLEITON HENRIQUE CARNIEL, HELMI MARIA CARNIEL, DIANE ARLETE CARNIEL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal, em face de sentença proferida pela MMa Juíza da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, que, em sede de inventário e partilha de bens, homologou a partilha em suas frações ideais, extinguindo o feito, com base no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. À primeira análise, o apelo é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Em relação ao pedido de concessão de duplo efeito ao presente recurso, insta salientar que, como regra, a apelação terá efeito suspensivo, como quer o art. 1.012, caput, do CPC. Somente nas hipóteses previstas no art. 1.012, § 1o, do CPC, é que a apelação, nos termos do § 2o, não impede o imediato cumprimento da sentença. E é precisamente quando se materializar alguma das hipóteses do § 1o que a eficácia da sentença pode vir a ser suspensa pelo relator, desde que o apelante demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Ora, se a sentença ora apelada julgou procedente pedido de partilha formulado pelos autores, é porque não se amolda, só por isso, a qualquer das hipóteses constantes do dispositivo legal acima referido (art. 1.012, § 1o, do CPC), daí porque o recurso de apelação contra ela interposto terá efeito suspensivo ope legis, sendo desnecessária qualquer postulação nesse sentido e, bem assim, qualquer dicção jurisdicional a respeito. Prossiga-se, pois, comunicando-se ao douto juízo processante. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator